Tribunal: CARF
Processo: 13819.900892/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.900892/2008-33
ACÓRDÃO
1001-003.902 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2003
IRPJ. SALDO NEGATIVO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF 143.
Conforme inteligência do Enunciado no 143 da Súmula do CARF, a prova do
imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração
do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório manejado no PER/DCOMP no
32457.42026.210806.1.7.04-4806 no valor de R$ 39.565,50 (trinta e nove mil, quinhentos e
sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) e a homologação da compensação vinculada até o
limite do valor do crédito deferido (fls. 201 a 214).

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.902 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.900892/2008-33
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 05-39.854 (fls. 73 a 83) que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e não reconheceu o direito creditório
pleiteado por meio do PER/DCOMP 32457.42026.210806.1.7.044806 (retificadora do PER/DCOMP
no 15848.83290.041103.1.3.040997), em que apontado o direito creditório com origem em
Pagamento Indevido ou a Maior de IRRF (cód.0561), com data de arrecadação em 08/10/2003, no
valor de R$ 239.231,05, do qual foi utilizado o valor original de R$ 39.565,50 para a compensação
de débito declarado.
A compensação declarada foi não homologada por meio do Despacho Decisório
Eletrônico (DDE) com número de rastreamento 757857280 (fls. 12, numeração digital), emitido em
24/04/2008.
A autoridade preparadora, constatando que o débito apresentado na DCOMP
excedeu o total do crédito pleiteado, intimou o interessado a recolher o valor principal de R$
648,87 e acréscimos moratórios, o que foi atendido conforme fls. 59/66. Ainda, às fls. 69 foi
juntado Memorando encaminhado Termo de Intimação no de rastreamento 609083511, emitido
em 22/07/2006 e cientificado em 31/07/2006 (fls. 70/71), pelo qual apontado que o DARF
informado na DCOMP original no 15848.83290.041103.1.3.040997 não foi localizado, suscitando a
retificação para a DCOMP em questão.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ALEGAÇÃO DE
PAGAMENTO A MAIOR. DARF VINCULADO A DÉBITO DECLARADO EM DCTF.
AUSÊNCIA DE PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido, sobretudo quando argumenta ter
errado ao confessar em DCTF débito (no caso, de IRRF 0561) maior do que aquele
que alega seria devido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.902 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.900892/2008-33
3
O contribuinte foi intimado em 23/02/2016 (fls. 89) e apresentou recurso voluntário
em 23/03/2016 (fls. 91 a 108) e juntou documentos.
Os autos vieram a julgamento e, nos termos da Resolução no 1001-000.447 (fls. 192
a 198) foi convertido em diligência à Unidade de Origem para que esta ateste a idoneidade da
documentação anexada, intime a recorrente a apresentar outras provas, se entender necessárias,
de outros documentos contábeis e fiscais, para confirmar a existência do crédito.
O DESPACHO DE DILIGÊNCIA AO CARF - EQAUD IRPJCSLL 8RF no. 33.718/2024
concluiu pelo deferimento do direito creditório manejado no PER/DCOMP no.
32457.42026.210806.1.7.04-4806 no valor de R$ 39.565,50 (trinta e nove mil, quinhentos e
sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) e a homologação da compensação vinculada até o
limite do valor do crédito deferido (fls. 201 a 214).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Nos termos relatados, trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 05-
39.854 (fls. 73 a 83) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e não
reconheceu o direito creditório pleiteado por meio do PER/DCOMP
32457.42026.210806.1.7.044806
(retificadora
do
PER/DCOMP
no
15848.83290.041103.1.3.040997), em que apontado o direito creditório com origem em
Pagamento Indevido ou a Maior de IRRF (cód.0561), com data de arrecadação em 08/10/2003, no
valor de R$ 239.231,05, do qual foi utilizado o valor original de R$ 39.565,50 para a compensação
de débito declarado.
A compensação declarada foi não homologada por meio do Despacho Decisório
Eletrônico (DDE) com número de rastreamento 757857280 (fls. 12, numeração digital), emitido em
24/04/2008.
A autoridade preparadora, constatando que o débito apresentado na DCOMP
excedeu o total do crédito pleiteado, intimou o interessado a recolher o valor principal de R$
648,87 e acréscimos moratórios, o que foi atendido conforme fls. 59/66. Ainda, às fls. 69 foi
juntado Memorando encaminhado Termo de Intimação no de rastreamento 609083511, emitido
em 22/07/2006 e cientificado em 31/07/2006 (fls. 70/71), pelo qual apontado que o DARF
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.902 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.900892/2008-33
4
informado na DCOMP original no 15848.83290.041103.1.3.040997 não foi localizado, suscitando a
retificação para a DCOMP em questão.
Nos termos da Súmula CARF no 80, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Em relação aos meios aptos a comprovar a retenção da fonte pagadora, o CARF
consolidou o entendimento que a prova da retenção não se faz, exclusivamente, pelos
comprovantes de retenção, admitindo-se outros meios de prova, conforme o Enunciado da
Súmula CARF 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Não obstante, ao lado desse preceito legal, encontramos, entre os princípios que
regem o processo administrativo fiscal o da verdade material, que decorre do princípio da
legalidade e impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive
de ofício, realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela
necessidade para formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Nesse sentido, o artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com
ressalvas, considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício (fundamentado no
mesmo dispositivo legal - art. 18 - e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode
afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação em primeira
instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa,
incluindo o RICARF, aponta para a observância do Princípio do Formalismo Moderado, da Verdade
Material e o estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto. Diante
disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto” (Acórdão no 9101-
003.953, 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 20/02/2019).
Em complemento, tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Acórdão
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.902 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.900892/2008-33
5
no 1003-003.475, Relatora Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, 3a Turma Extraordinária da 1a
Seção, publicado em 21/03/2023). O entendimento quanto à possibilidade de apreciação da prova
juntada com o recurso voluntário é pacífico no CARF. Confira-se:
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário,
evidencia-se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de
segunda instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que
estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação.
(Acórdão no 9101-004.688, Relatora Conselheira Edeli Pereira Bessa, 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 03/03/2020).
Desse modo, quando os autos vieram a julgamento, a Resolução no 1001-000.447
(fls. 192 a 198) converteu em diligência à Unidade de Origem para que esta ateste a idoneidade da
documentação anexada, intime a recorrente a apresentar outras provas, se entender necessárias,
de outros documentos contábeis e fiscais, para confirmar a existência do crédito.
O DESPACHO DE DILIGÊNCIA AO CARF - EQAUD IRPJCSLL 8RF no. 33.718/2024
concluiu pelo deferimento do direito creditório manejado no PER/DCOMP no
32457.42026.210806.1.7.04-4806 no valor de R$ 39.565,50 (trinta e nove mil, quinhentos e
sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) e a homologação da compensação vinculada até o
limite do valor do crédito deferido (fls. 201 a 214).
Nesse sentido, deve ser reconhecido o direito creditório manejado no PER/DCOMP
no 32457.42026.210806.1.7.04-4806 no valor de R$ 39.565,50 (trinta e nove mil, quinhentos e
sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) e a homologação da compensação vinculada até o
limite do valor do crédito deferido (fls. 201 a 214).
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer
o direito creditório manejado no PER/DCOMP no 32457.42026.210806.1.7.04-4806 no valor de R$
39.565,50 (trinta e nove mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) e a
homologação da compensação vinculada até o limite do valor do crédito deferido.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 225
DF CARF MF
Original